Tribunal: TJDFT
Processo: 0706751-43.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706751-43.2021.8.07.0005 APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: CASSIA SILVA MIGUEL DECISÃO Homologo o acordo de id 31779989, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em consequência, julgo prejudicado o apelo, pela perda superveniente do interesse recursal. É inaplicável ao caso o CPC 90, § 3o, porquanto a transação é posterior à sentença. Custas conforme acordado ou, silente o acordo, pro-rata. Dê-se baixa. I. Brasília, 11 de janeiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator